Tribunal: STF
Processo: SL 1659
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. TRT/15º. incorporação de gratificação de função percebida por mais de 10 (dez) anos (Súmula nº 372/TST). Alegada violação do art. 468, § 2º, da CLT (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017). Transgressão à Súmula Vinculante nº 10/STF e à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). Inocorrência. Preenchimento dos requisitos da estabilidade financeira em momento anterior à reforma trabalhista. Aplicação da lei vigente à época dos fatos. Conflito de leis no tempo. Inexistência de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade de leis. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



1. Insurge-se o requerente contra acórdão do TRT/15º que reconheceu a empregado o direito à incorporação de gratificação de função por ele percebida há mais de 10 (dez) anos.



2. Acha-se expressamente consignada no acórdão impugnado a impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação do art. 468, § 2º, da CLT, considerado o fato de o empregado ter preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação de função em momento anterior à reforma legislativa operada pela Lei nº 13.467/2017. 



3. Em situações idênticas, as Turmas desta Corte tem afastado a alegação de transgressão à Súmula Vinculante 10/STF ou à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), assentando não se tratar de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade do art. 486, § 2º, da CLT, mas de afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 13.467/2013 com base em critérios infralegais de resolução de conflito de leis no tempo. Precedentes de ambas as Turmas/STF.



4. Dissentir das conclusões da Corte Regional do Trabalho, quanto ao tempo de exercício da função gratificada, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e exame aprofundado da legislação infraconstitucional.



5. Medida liminar indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Promissão/SP contra acórdão emanado do TRT/15º (RO nº 0010391-48.2021.5.15.0062), pelo qual reconhecido em favor de empregado da autarquia municipal o direito à incorporação da gratificação de função por ele exercida há mais de 10 (dez) anos, conforme estabelece a Súmula nº 372 do TST.



    2. Alega o requerente que o acórdão impugnado teria deixado de aplicar o art. 486, § 2º, da CLT, na redação resultante da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), segundo o qual a reversão ao cargo anterior faz cessar a percepção da gratificação de função, independentemente do tempo de exercício da função.



    3. Sustenta que o acórdão afastou a aplicação do art. 486, § 2º, da CLT, embora sem declaração expressa de inconstitucionalidade, com violação da cláusula da reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10/STF.



    4. Afirma estar configurado o periculum in mora, “pelo fato de que a medida liminar, que ora se pretende suspender, já está em vigor, tendo Tribunal Regional Trabalho de origem concedido prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), que se iniciou no dia 21.07.2023, com expediente constante do Portal Eletrônico desta Autarquia”.



    5. Requer, desse modo, “sejam (i) liminarmente suspensos os efeitos da tutela antecipada concedida na origem, e (ii) no mérito, então confirmados os efeitos suspensivos, cassar, definitivamente, os efeitos aqui relatados e impugnados”.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    7. Assentadas tais premissas, reconheço a legitimidade ativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Promissão/SP, na condição de autarquia municipal, prestadora de serviços públicos essenciais à população.



    Preenchidos os demais requisitos formais, aprecio o pedido de medida liminar.



    Indevida utilização da via excepcional da contracautela como inadmissível sucedâneo recursal



    8. A mera leitura da petição inicial evidencia, por si só, exaurir-se a controvérsia jurídica posta nos limites da simples interpretação de textos legais.



    9. Com efeito, longe de negar vigência ou aplicabilidade à norma inscrita no art. 468, § 2º, da CLT (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017), o acórdão impugnado consignou expressamente que a modificação legislativa em questão não se aplicava à hipótese em razão do direito à incorporação ter se consolidado antes de mencionada reforma legislativa. 



    Esse aspecto restou comprovado por meio das anotações registradas, pela própria entidade autárquica, na carteira de trabalho do reclamante, onde consta que recebeu a gratificação de função em questão “no período de 01/05/2003 a 30/06/2015, sendo que, a partir de 01/07/2015 e até 01/03/2017 auferiu a gratificação em razão da função de encarregado, mas cumulativamente à gratificação que vinha recebendo”.



    10. Como se vê, não se trata de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade, mas de mera observância das normas de sobredireito pertinentes à aplicação das leis no tempo.



    11. Em situações idênticas, esta Suprema Corte tem afastado a alegação de transgressão à Súmula Vinculante 10/STF ou à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), por entender que não se trata de hipótese de declaração velada de inconstitucionalidade do art. 486, § 2º, da CLT, mas de simples aplicação da lei vigente na época dos fatos, restando afastada a aplicação retroativa da Lei nº 13.467/2013 com base em critérios infralegais de resolução de conflito de leis no tempo: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 55924 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Os arts. 5º, caput, II, e 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Tribunal de origem, ao decidir pelo direito do trabalhador à estabilidade financeira, apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma inscrita no art. 468, parágrafo único, da CLT, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10. Nos termos da jurisprudência do STF, não há matéria constitucional a ser dirimida na controvérsia sobre direito de incorporação de gratificação por parte de trabalhador, segundo preconizado pela Súmula 372/TST. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 690470 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 23-10-2014 PUBLIC 24-10-2014)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 55919 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (Rcl 55364 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)



    12. Dissentir das conclusões do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região quanto ao efetivo exercício da função gratificada nos 10 (dez) anos que antecederam à reforma legislativa decorrente da Lei nº 13.467/2017 demandaria revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, inadmissível na via excepcional da contracautela. 



    13. Consabido que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela revela-se incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.



    (STP 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    14. Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o cabimento das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela pressupõe a perspectiva de situação configuradora de ofensa direta ou transgressão imediata a preceitos normativos de extração constitucional.



    15. De outro lado, a análise da situação litigiosa posta demanda o cotejo analítico entre normas trabalhistas que se sucederam no tempo, para que, somente em um esforço exegético posterior, seja possível aferir a existência de eventual ofensa ao texto constitucional.



    16. Consabido que o exame do direito comum refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois, como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SS 5564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.6.2022, DJe 27.6.2022; SL 552-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.7.2015, DJe 20.8.2015; SL 1223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.11.2019, DJe 10.12.2019; STP 762-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2021, DJe 24.6.2021). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (SL 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2022)



    17. Não constitui demasia acentuar que o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal se reveste de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput).



    18. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente